Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover no momento porque o valor requerido foi liberado conforme despacho de fl. 1 ID 20519068. Aguarde-se eventual novo pedido de medicamentos. À Secretaria da 4a Turma Cível para as providências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator